Tribunal: TJDFT
Processo: 0727917-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727917-49.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BENTO FERREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28631341) interposto por LUCIANA BENTO FERREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipatória por considerar imprescindível o contraditório para a solução da demanda. Eis o teor do decisório combatido (ID 100508157 do processo de referência): 1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por LUCIANA BENTO FERREIRA em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Sustenta a autora que, em 20/07/2021, recebeu uma ligação do número (11-4004-3535) falando que era do SETOR DE EMPRESTIMOS DO SANTANDER, informando que o empréstimo bancário no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) tinha sido creditado em sua conta bancaria, indevidamente e que o dinheiro deveria ser devolvido ao banco, por meio de transferência via PIX; que realizou a transferência no valor total de R$38.550,00; que, após conseguir fazer contato com o banco réu, soube que se tratava de um golpe. Requer em sede de tutela de urgência que sejam suspensos os descontos do empréstimo. É o relato do necessário. Decido. (...) No presente momento, não vislumbro a verossimilhança do pedido, tendo em vista que ainda não se pode afirmar com certeza que a autora não firmara o contrato com o banco réu. Revela-se, pois, prudente oportunizar o contraditório. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, a inexistência de relação contratual com o requerido, pleiteando a anulação de qualquer contrato indevidamente pactuado e a suspensão dos descontos dos valores da conta bancária. Aduz que, após recebida ligação de alguém que se identificou como do setor de empréstimos do Banco Santander, informando o mútuo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), realizou a devolução solicitada mediante pagamento por PIX em nome de Giovanny Manzini de Araújo do montante de R$ 38.550,00 (trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais) a serem devolvidos. Ao ser informada pelo Banco que se tratava de um golpe mediante acesso privilegiado dos dados bancários, registrou boletim de ocorrência policial. Argumenta estar demonstrado de modo inequívoco que não fez empréstimo bancário algum. Requer, liminarmente, a suspensão do desconto do empréstimo objeto de fraude de terceiros em conta corrente mantida no Banco agravado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipatória para suspender os descontos em conta corrente sob o argumento de inexistência de pactuação de empréstimo. Consoante consignado na decisão agravada, não é possível ter certeza quanto à ausência de empréstimo contraído pela recorrente, sendo essencial aguardar o pronunciamento do recorrido. O fato de a recorrente ter sido informada quanto ao acontecimento de golpe relativo ao valor que transferiu por meio do sistema PIX não induz ao raciocínio de que os descontos em conta corrente em razão de outro empréstimo sejam indevidos. Desse modo, forçoso reconhecer que não conseguiu a agravante demonstrar, ao menos de um juízo de cognição sumária, que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador